Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733816-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE em face da decisão proferida nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor da TERRACAP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente à imediata suspensão das cobranças das mensalidades do contrato, bem como indeferiu a gratuidade de justiça (id 166261131 – origem). Argumenta, em síntese, o agravante que já efetuou pagamento maior que o dobro do valor a operação, em que pese ainda constar saldo devedor de cerca de R$ 211.628,00, oriundo da incidência equivocada de juros remuneratórios de 1% ao mês, apesar de ter constado no instrumento contratual a previsão mensal de 0,5%, patamar que somente passou a incidir a partir de 2019, após mais de 10 anos do pacto. Discorre que a possibilidade de aplicação de juros em 0,5% a.m. está prevista em contrato para funcionários públicos. Defende a necessidade de concessão de gratuidade de justiça em seu favor por receber valores líquidos de aposentadoria em valor insuficiente a possibilitar arcar com as despesas processuais, além de já ter sido empresário no ramo de restaurantes, tendo todas as suas lojas fechadas durante a pandemia, gerando uma série de processos trabalhistas. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão, ambas destinadas a suspender o pagamento das parcelas vincendas e conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Referidos requisitos não se encontram presentes no que tange à imediata pretensão de suspensão das parcelas vincendas. Em que pese o autor-agravante sustentar que o contrato firmado com a TERRACAP previa a incidência de juros de 0,5% ao mês apenas por se tratar de funcionário público, em leitura ao pacto observa-se haver previsão ordinária de incidência de juros de 12% ao ano ou então de 6% ao ano apenas para a hipótese de financiamento por meio de consignação em folha de pagamento, condicionado à existência de convênio com o órgão de origem do comprador (Id 165932883, p.3 e 11). Não há, todavia, qualquer comprovação, de plano, de que o financiamento se inseriu na hipótese contratualmente prevista para a cobrança de 6% ao ano. Nota-se, ainda, que o requerimento formulado pelo autor junto à TERRACAP a fim de reduzir os juros, em tese, não teve como amparo os juros, em princípio, previstos contratualmente, mas sim uma decisão da diretoria colegiada do órgão em que autorizava a reativação de campanha de redução de juros (Id 50190157). Ainda assim, não houve a necessária juntada da decisão atinente ao requerimento, tampouco do instrumento de renegociação da dívida que, em tese, procedeu à redução da incidência dos juros. A questão, portanto, enseja, em princípio, uma melhor instrução probatória, não restando demonstrado de plano, no presente momento processual, a probabilidade do direito a ensejar a imediata suspensão das parcelas vincendas. Já no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, mostra-se razoável sobrestar a exigência de pagamento das despesas processuais, até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que será apreciado, em análise mais profunda, o preenchimento dos requisitos para a concessão ou não do benefício no caso. Ante o exposto, concedo em parte o pedido de tutela antecipada recursal apenas para sobrestar a exigência de pagamento das despesas processuais até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Sem necessidade de intimação para contrarrazões, uma vez que não houve citação da parte adversa. Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora Eventual